Tribunal: STF
Processo: HC 113103
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONCOMITANTE AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.



    I – No caso sob exame, o STJ não conheceu do writ manejado pela defesa por entender que, interposto o recurso previsto no ordenamento jurídico para a análise de eventual ofensa à legislação federal na realização da dosimetria da pena, não é cabível a impetração de habeas corpus.



    II – A Segunda Turma desta Corte tem reiteradamente assentado que não cabe ao julgador estabelecer pressuposto não previsto no ordenamento jurídico, de modo a restringir o conhecimento do remédio heroico.



    III – Ordem concedida para determinar ao STJ que conheça do HC 219.691/MT e o julgue como entender de direito.